Tribunal: TJSP
Processo: 1000849-27.2024.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e inexistência de débito c.c danos morais. Contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC). Negativa de contratação de cartão de crédito consignado com o apelado, com indevidos descontos de valores em benefício previdenciário. Sentença de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e inexistência de débito c.c danos morais. Contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC). Negativa de contratação de cartão de crédito consignado com o apelado, com indevidos descontos de valores em benefício previdenciário. Sentença de improcedência. Prova pelo Banco requerido da contratação de cartão de crédito consignado, dada a apresentação de instrumento contratual celebrado. Utilização desse com despesas do cotidiano, comprovadas por faturas não impugnadas. Vício de consentimento inexistente e/ou falta de informações. Legitimidade e validade da contratação. Recurso improvido.